Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. MARCAÇÃO DE CIRURGIA MAMÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRONTO DA URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante ante a não concessão de antecipação dos efeitos da tutela em grau recursal para que a parte agravada (DISTRITO FEDERAL) fosse obrigada a marcar cirurgia de exérese de próteses mamárias, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica, na rede pública, contratada ou conveniada, ou, na impossibilidade, na rede privada, às expensas da parte agravada. Alega a parte agravante, em síntese, contar com 39 anos de idade e que, consoante relatório médico acostado aos autos, deve ser submetida com urgência ao procedimento cirúrgico solicitado, existindo risco de ocorrer evolução do quadro clínico a ponto de difícil ou impossível reparação, tornando-se até mesmo irreversível. Lado outro, alega que já sofre com a diminuição de sua qualidade de vida, pois já lhe foram retiradas as condições físicas e/ou psicológicas e emocionais para a vida digna.

II. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, este deve ser submetida à análise colegiada. Ocorrendo a confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumente, estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Tutela de urgência indeferida (ID 14424413). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16145586).

IV. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

V. In casu, destaca-se que em que pese a existência de laudos médicos solicitando a cirurgia requerida, não há comprovação de pronto da urgência/emergência do procedimento pleiteado, haja vista a própria rede de saúde classificou o paciente como prioridade amarela, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

VI. Não restou cabalmente provado a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização da consulta médica, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada.

VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, cuja exigibilidade resta suspensa por ser beneficiaria da gratuidade de justiça.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.